Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-14.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O reconhecimento feito pelas vítimas, bem como as declarações por elas prestadas perante a autoridade policial, logo após os acontecimentos, devem ser levados em consideração, sobretudo por não serem os únicos elementos de prova que amparam a condenação.

2. As imagens captadas pelas câmeras de segurança caracterizam-se como prova irrepetível, sendo o contraditório exercido de forma diferida, aplicando-se a ressalva da parte final do art. 155 do CPP.

3. A mera negativa do agente e a retratação parcial da confissão extrajudicial não são capazes de trazer dúvida aos fatos elucidados no curso da investigação policial e da instrução processual, devendo ser mantida a condenação.

4. Recurso desprovido.